Tribunal: TJDFT
Processo: 0720058-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720058-40.2025.8.07.0000 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCADORES LASSALISTAS RECORRIDO: CLARICE RODRIGUES DE LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Agravo de instrumento. Processual civil. Execução de título extrajudicial. Mensalidades escolares. Inclusão do genitor no polo passivo. Terceiro ao contrato. Impossibilidade. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido formulado pela instituição de ensino exequente para incluir no polo passivo da execução de título extrajudicial referente a mensalidades escolares inadimplidas o genitor que não assinou o contrato de prestação de serviços educacionais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível incluir no polo passivo da execução de título extrajudicial referente a mensalidades escolares inadimplidas o genitor que não assinou o contrato de prestação de serviços educacionais, sob a alegação de responsabilidade solidária decorrente da obrigação conjunta dos pais na criação e educação dos filhos. III. Razões de decidir 3. A solidariedade não se presume, dependendo sempre de disposição legal expressa ou manifestação inequívoca das partes (CC, art. 265). 4. Ainda que ambos os pais tenham o dever legal de assistir, criar e educar os filhos (CF, art. 229; CC, art. 1.634, inciso I), tais dispositivos não autorizam presumir responsabilidade solidária para obrigações contratuais específicas, como mensalidades escolares, sem expressa disposição contratual ou legal. 5. O terceiro que não participou da contratação não pode ser responsabilizado diretamente no processo executivo, sendo cabível eventual discussão sobre responsabilidade em ação de conhecimento própria. Precedentes jurisprudenciais. IV. Dispositivo 6. Agravo de instrumento não provido. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 265, 1.634, inciso I; CF/1988, art. 229; CPC, art. 779, inciso I. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0730716-94.2023.8.07.0000, Rel. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 29/02/2024; TJDFT, AI 0741547-41.2022.8.07.0000, Rel. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 03/08/2023. A parte recorrente alega violação aos artigos 1.643 e 1.644, ambos do Código Civil e 22 do ECA, sustentando ser devido o reconhecimento da responsabilidade solidária do genitor quanto a débito de mensalidade escolar, ao argumento de que as despesas educacionais se enquadram no conceito de dívida contraída em proveito da família. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do TJDFT. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado VALÉRIO ALVARENGA MONTEIRO DE CASTRO, OAB/DF 13.398. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 1.643 e 1.644, ambos do Código Civil e 22 do ECA e em relação ao suposto dissenso pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 79379972 - Pág. 1. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-T18